Tribunal: STF
Processo: ARE 1400195
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2.º, INC. IV, CP). CONDENAÇÃO DOS RÉUS ANTÔNIO E JOSINEI À PENA, RESPECTIVAMENTE, DE DOZE (12) ANOS E QUATORZE (14) ANOS, AMBAS DE RECLUSÃO, A SEREM CUMPRIDAS INICIALMENTE EM REGIME FECHADO. 1) RECURSO DA DEFESA DOS RÉUS. 1.1) ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA REJEITADA PELOS JURADOS. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA DE FORMA SUFICIENTE A PRÁTICA DO DELITO PELOS ACUSADOS. QUALIFICADORA DO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO, ADEMAIS, QUE ENCONTRA AMPARO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1.2) PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVADOS RECORRENTES. INVIABILIDADE. CUSTÓDIA CAUTELAR ADEQUADAMENTE DECRETADA.REQUISITOS QUE AINDA SE FAZEM PRESENTES. 2) RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 2.1) PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA, PARA QUE SEJA AFASTADA A DETRAÇÃO PENAL REALIZADA. VIABILIDADE. REGIME PRISIONAL FECHADO QUE NÃO SERÁ ALTERADO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO E APELO DA ACUSAÇÃO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...) ao contrário do que alega o nobre Defensor, há indicativos de que ANTÔNIO e JOSINEI foram autores do crime de homicídio qualificado praticado contra Zilmar Batista Waurichi, razão pela qual não se pode afirmar que a decisão condenatória dos Jurados seja totalmente divorciada do conjunto probatório.



    Destaque-se que cabe ao Conselho de Sentença avaliar a credibilidade dos relatos prestados pelas testemunhas e informantes, vez que competente para o julgamento da causa.



    Para que se reconheça error in iudicando na decisão proferida pelo Tribunal do Júri é imprescindível que o veredito se revele arbitrário, aberrante, integralmente dissociado do conjunto probatório. Isso, decididamente, não ocorre no caso em tela.



    Como afirmou o saudoso Desembargador HENRIQUE CÉSAR (in PJ 22/198), para que a decisão do Júri seja considerada manifestamente contrária à prova dos autos, “é mister que atinja o âmbito da arbitrariedade”.



    (...)



    Diante disso, considerando que as teses de negativa de autoria e insuficiência probatória defendidas em Plenário em favor dos apelantes não guardam manifesta compatibilidade com o conjunto probatório, assim como, existindo vertente probatória demonstrando que os réus foram os responsáveis pela morte da vítima Zilmar Batista Wauricki, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.



    Assim, visto que a decisão do Conselho de Sentença encontra substrato nos elementos de prova constantes nos autos e que este optou pela versão que lhe pareceu mais verossímil, não compete a este e. Tribunal de Justiça substituir a decisão de competência do Tribunal Popular.(mov. 36.1 – TJ)."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente